Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-90.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800636-90.2022.8.14.0067

APELANTE: RIAN FERREIRA PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800636-90.2022.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: RIAN FERREIRA PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REVISÃO DAS VETORIAIS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DE OFÍCIO DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO FIXA DE AUMENTO. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA MULTA NA FASE DE CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rian Ferreira Paes contra sentença da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), consistente na subtração de valores e equipamentos do templo da Igreja Assembleia de Deus, mediante arrombamento e concurso de agentes, durante o período noturno. A defesa pleiteou, em sede recursal, o redimensionamento da pena-base, especificamente quanto às vetoriais circunstâncias do crime e consequências do crime, além da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial negativa e da isenção da pena de multa por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser reformadas as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial negativa; (iii) determinar se é possível isentar o réu do pagamento da pena de multa em razão de sua hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime foi indevida, pois a fundamentação baseada apenas no horário noturno é genérica, contrariando a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.087), devendo, por isso, ser desconsiderada.

4.

A valoração negativa da vetorial consequências do crime foi mantida, diante do expressivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima, com subtração de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ausência de recuperação da
res furtiva.

5.

De ofício, a vetorial antecedentes criminais foi revista, reconhecendo-se a ausência de condenações com trânsito em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ, sendo necessária sua neutralização.

6.

A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa, embora pleiteada, não é obrigatória, tratando-se de parâmetro não vinculante. O juiz pode adotar
quantum
diverso, desde que motivadamente, conforme precedentes do STJ.

7.

A pena-base foi redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, considerando apenas uma circunstância judicial negativa.

8.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena provisória em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

9.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

10.

O pedido de isenção da pena de multa não pode ser acolhido nesta fase, pois sua aplicação é cogente no tipo penal do art. 155, § 4º, do CP, sendo a análise da hipossuficiência do réu matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A fundamentação genérica baseada apenas no horário noturno é insuficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2.

O prejuízo expressivo à vítima justifica a valoração negativa das consequências do crime.

3.

A ausência de condenações com trânsito em julgado impede a valoração negativa dos antecedentes, conforme Súmula 444 do STJ.

4.

A fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa é parâmetro não obrigatório, cabendo ao juiz definir outro quantum, desde que fundamentado.

5.

A multa prevista no art. 155, §4º, do CP é de aplicação obrigatória, sendo eventual isenção por hipossuficiência tema da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, § 4º, I e IV; LEP, art. 169, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.208.290/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800636-90.2022.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: RIAN FERREIRA PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RIAN FERREIRA PAES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, incisos I e IV do CP, à pena
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
a ser cumprida
em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 28446146) em resumo, que em 11/05/2022 por volta das 02h, o Apelante conhecido como
“Canhão”
, e
Valdinei Santos dos Santos
, apelidado
“Léo”
, atuando em
concurso de agentes
, praticaram
furto duplamente qualificado
, mediante
rompimento de obstáculo
e
associação entre comparsas
, durante o período noturno, no
templo da Igreja Assembleia de Deus
, situado na
Rua João Alfredo
, bairro
Centro
, no município de
Mocajuba
.

A vítima
Francisco Sales Smith Santos
, pastor da referida instituição religiosa, comunicou à autoridade policial que, na data e horário mencionados, o templo foi
invadido após o arrombamento de uma janela
, ocasião em que os autores
violaram o cofre
existente no local, subtraindo cerca de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, bem como os
equipamentos do sistema de vigilância (DVR)
.

As investigações indicaram que os agentes, utilizando um
pé de cabra
,
danificaram a grade e a janela
para ingressar no recinto e, em seguida,
forçaram o cofre
, apropriando-se dos valores e objetos mencionados.

Em razão dos fatos o Apelante juntamente com
Valdinei Santos dos Santos
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória em desfavor de Rian Ferreira Paes (ID nº 28446231), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28446252 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mais próximo do mínimo legal ou que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente, bem como a isenção da pena de multa em razão de sua hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 28446254 p. 1-10), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo (ID nº 29537573 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (circunstâncias do crime), se utilizando do argumento de que a ação se deu em avançado horário, ocorrendo em
bis in idem
, bem como requer a neutralização da vetorial consequências do crime por fundamentação genérica.

Razão
parcial lhes assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

“Dosimetria da Pena

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

Circunstâncias judiciais

Culpabilidade
:
Normal à espécie;
Antecedentes
:
O réu registra antecedentes criminais
;
Conduta social
: Não se tem informações nos autos a ponto de entender como reprovável a conduta social do réu;
Personalidade
:
Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas
;
Motivos do crime
:
Normais à espécie
;
Circunstâncias

do crime
: desfavoráveis, tendo em vista o avançado horário da prática delituosa;
Consequências do crime
: Desfavoráveis, considerando que apenas parte da
res furtiva
foi recuperada;
Comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Considerando que 3 circunstâncias judiciais desfavorecem o réu, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.”

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime,
verifico que merece reforma, uma vez que apesar de não ter sido utilizada o repouso noturno como qualificadora, a jurisprudência entende que pode ser utilizada para exasperar a pena base, contudo, a mesma deve ser devidamente fundamentada, conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO N. 1.087. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.891.007/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, fixou a tese jurídica, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.087), de que: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

2. Considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, mas poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).

3. Todavia, segundo a orientação desta Corte, mesmo que seja possível a majoração da pena-base em decorrência do crime haver sido cometido durante o repouso noturno, é necessário que seja apresentada alguma fundamentação, não bastando a mera referência ao período do dia em que cometido o ilícito.

4. No caso em análise, destacou-se a ausência de descrição de algum elemento concreto dos autos, no recurso especial, que indicasse acentuada reprovabilidade da conduta ou maior periculosidade do réu, a fim de justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime. Com efeito, o recorrente se limitou a mencionar o horário da prática ilícita e a gravidade abstrata dos delitos perpetrados durante a noite, dado insuficiente para a exasperação da pena-base.

5. Agravo não provido.

(AgRg no REsp n. 2.208.290/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Diante disso, entendo que deve ser
neutralizada
a vetorial
circunstâncias do crime
.

Com relação às
consequências do crime
entendo que devem ser mantidas a sua negativa, pois, apesar de ser sabido que a perda patrimonial é inerente ao crime de
furto
, deve-se considerar, no caso em tela, a considerável perda patrimonial da vítima, pois, conforme depoimento do pastor da igreja, a
res
furtiva
não foi recuperada
e consistia em uma considerável quantia qual seja,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo claro o expressivo prejuízo suportado pela vítima, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Por fim, de OFÍCIO analiso quanto ao vetor
antecedentes criminais
, e aponto que foi erroneamente valorado negativamente, visto que o Apelante não possui condenações transitadas em julgado, conforme consta na Certidão Judicial Criminal no ID n° 28446225, sendo assim, nos termos da Súmula 444 do STJ,
neutralizo
o vetor em questão.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Desta feita, diante da existência de 01 (um) vetor desfavorável (consequências do crime) fixo a reprimenda em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase
houve reconhecimento da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase
não houve reconhecimento de causas de aumento e de diminuição da pena, motivo pelo qual fixo em definitivo a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

3. Da isenção ou redução da pena de multa:

Por fim,
pretende a isenção da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena cominada ao tipo descrito no art. 155, §4º do CP, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível a sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e fixar a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025